Tribunal: STF
Processo: Rcl 74022
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Alfa Transportes Ltda. opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamatória para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0011279-89.2016.5.09.0084, por entender que o TRT 9 não observou a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral.



    A parte embargante aduz que a decisão recorrida foi omissa quanto à tese de afronta à ADC 48, que seria o fundamento jurídico central do pedido da presente reclamação. Nesse tocante, afirma que



    “Esta omissão pode gerar interpretação divergente pelo Tribunal Reclamando, quando for proferir nova decisão, especialmente diante da relevância da Lei n.º 11.442/2007 e do entendimento consolidado no julgamento da ADC 48, que qualifica as relações decorrentes do contrato de transporte como comerciais, excluindo a possibilidade de vínculo empregatício.



    (...)



    A ADC 48, ao declarar a constitucionalidade da Lei n.º 11.442/2007, firmou diretrizes que afastam qualquer presunção de vínculo empregatício nas relações comerciais entre transportadoras e prestadores de serviços agregados e inclusive responsabilidade subsidiária quanto a estes e também seus empregados. ”



    Requer



     
“1. O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da tese de violação à ADC 48 e à Lei n.º 11.442/2007, considerada a principal fundamentação da reclamação. 



    2. Que seja determinado que outra decisão seja preferida pelo Tribunal Reclamado em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADC 48, ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral.”



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em omissão, tendo-se sido decididas, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde da ação reclamatória com paradigma na ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral.



    Por pertinente, cito trecho do acórdão proferido pelo TRT 9 quando da análise do recurso ordinário interposto nos autos do Processo nº 0011279-89.2016.5.09.0084: 



    “Conforme se extrai da sentença acima colacionada, o MM. Juízo de origem entendeu que a relação jurídica existente entre as Reclamadas era meramente comercial, não ensejando a responsabilização solidária ou subsidiária da 2ª Ré ALFA TRANSPORTES. Pelo mesmo fundamento, entendeu não ser possível o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a 2ª Reclamada (a qual contratou a 1ª Reclamada para prestar serviços de transporte).



    (...)



    Entretanto, a hipótese dos autos não consiste nas situações previstas em lei, na qual uma ECT (Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas) pactua negócio jurídico de natureza comercial com o TAC (Transportador Autônomo de Cargas). No mesmo sentido, não se trata do caso em que o TAC contrata um auxiliar ou formula contrato diretamente com o embarcador. 



    No caso dos autos, ambas as Reclamadas são pessoas jurídicas e consistem em ECT (Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas). Nesse sentido, o contrato social da 1 ª Reclamada prevê que seu "objeto social será Transporte Rodoviário de Cargas em Geral Municipal" (destacou-se; fl. 443) e o da 2ª Reclamada "tem por objeto social: - Transporte Rodoviário de Cargas Intermunicipal, Interestadual e Internacional (...)" (grifou-se; fl. 294).



    Registre-se que é incontroverso que a 1ª Reclamada admitiu o Reclamante como empregado (Motorista de Caminhão - CTPS de fl. 52). Nesse sentido, a relação havida entre o Reclamante e as Reclamadas não é de natureza comercial. Nota-se que ambas as Reclamadas, prestadoras de serviços no mesmo ramo de atuação (Transporte Rodoviário de Cargas), beneficiaram-se diretamente do trabalho da parte autora. 



    Não se trata, portanto, da situação em que uma empresa produtora de determinado bem formula contrato de natureza comercial com uma empresa de transporte. Conforme acima salientado, ambas as Reclamadas possuem como objeto social o Transporte Rodoviário de Cargas. 



    Conclui-se, assim, que a 2ª Reclamada ALFA TRANSPORTES EIRELI terceirizou sua atividade fim para a 1ª Reclamada W. A. LUFT - EIRELI - ME, a qual admitiu o Reclamante como empregado. Nesse sentido, caberia a responsabilidade subsidiária da 2ª Reclamada pelos créditos deferidos na presente reclamatória.



    (...)



    No caso dos autos, a prova oral e documental produzida demonstra que havia ingerência da 2ª Reclamada na forma de prestação de serviços dos empregados da 1ª Reclamada. Por exemplo, a responsável por realizar a manutenção dos caminhões da 1ª Reclamada era a 2ª Reclamada, conforme se infere do documento de fl. 354.



    (...)



    Por fim, verifica-se que, inclusive, a 2ª Reclamada monitorava o percurso que era percorrido pelo Reclamante, conforme se extrai do relatório de rastreamento de satélite juntado pela própria 2ª Ré, que se refere ao caminhão dirigido pelo obreiro (fls. 335 e seguintes). 



    Conclui-se, dessa forma, que o Reclamante estava subordinado juridicamente à 2ª Reclamada, em violação ao disposto no §1º do art. 4º-A da Lei 6.019/74: "A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços" (destacou-se). Dessa forma, o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a 2ª Reclamada é medida que se impõe.



    Ademais, ainda que não fosse constatada a ilicitude na terceirização, haveria a responsabilidade subsidiária da 2ª Reclamada pelos créditos tipicamente trabalhistas (...).



    (...)



    Por tais fundamentos, reforma-se a r. decisão de origem para: a) reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a 2ª Reclamada ALFA TRANSPORTES EIRELI; b) declarar a responsabilidade solidária das Rés pelos créditos deferidos na presente ação.” (e-doc. 33, p. 4-8).



    Destarte, o acórdão reclamado reconhece o vínculo empregatício de Vagner Bruno Rodrigues diretamente com a ora embargante, em razão da constatação de ilicitude na terceirização, exatamente a discussão travada pelo Supremo Tribunal na ADPF 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral. 



    Não há contrato firmado sob a égide da Lei nº 11.442/2007 entre Alfa Transportes Ltda e Vagner Bruno Rodrigues. A relação jurídica entre as duas partes foi construída com base na premissa da existência de ilicitude da terceirização, vez que, na verdade, Vagner Bruno Rodrigues era contratado, inclusive com CTPS assinada, por W. A. Luft - Eireli - ME. 



    Com efeito, é certo que o acórdão proferido pelo TRT 9 não analisou qualquer preceito envolvendo relação de natureza comercial havida entre a embargante e Vagner Bruno Rodrigues e, portanto, a procedência desta reclamação constitucional foi fundamentada nas teses da ADPF 324 e dos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral, os quais trataram, especificamente, da questão relativa à ilicitude da terceirização. 



    Dessa forma, conforme consignado na decisão ora embargada, cassado o acórdão reclamado, deverá a justiça do trabalho proferir nova decisão que esteja em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral.



    Assim, a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente